Tribunal: TJPA
Processo: 0814120-82.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814120-82.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. G. D. J. D. C. D. M., LORRANY JHESSY DE JESUS DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0814120-82.2022.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0861904-25.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. G. D. J. D. C. D. M.

REPRESENTANTE: LORRANY JHESSY DE JESUS DAMASCENO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DE TRATAMENTOS AUSENTES NO ROL DA ANS. NÃO MERECE PROSPERAR. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. IMPROVIDOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 22 de abril e término no dia 29 de abril de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 30 de Abril de 2024.

Belém,30 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0814120-82.2022.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 0861904-25.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. G. D. J. D. C. D. M.

REPRESENTANTE: LORRANY JHESSY DE JESUS DAMASCENO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de ID nº 11322554 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Em suas razões (ID n.º 11708150), a agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma, que os procedimentos “estimulação transcraniana – TDCS/Neuromodulação e Pediasuit” não estão previstos no rol taxativo de procedimentos e eventos em saúde definido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), portanto, inexistiria obrigatoriedade do custeio do procedimento objeto da liminar recorrida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 11994485) pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo a decisão atacada em sua integralidade.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática de ID nº 11322554 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese da inexistência de obrigatoriedade de cobertura de tratamentos ausentes no rol da ANS.

Tal tese não merece prosperar.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, com relação ao argumento da inexistência de obrigatoriedade de cobertura de tratamentos ausentes no rol da ANS, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebido pela agravante:

“(...)

Inicialmente, destaco que o contrato de plano de saúde celebrado entre as partes é regido pela Lei nº 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde e que estabelece coberturas mínimas e obrigatórias, com as alterações incluídas pela Lei n.º 14.454, de 21 de setembro de 2022. Como cediço, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde” (Súmula 608/STJ). Logo, as suas cláusulas são interpretadas de forma mais benéfica ao consumidor, como parte hipossuficiente da relação jurídica. No caso em comento, a despeito da argumentação do recorrente, restou evidenciada a indicação de tratamento em favor da saúde do infante, por expressa indicação do profissional médico responsável, ante o risco de prejudicar o desenvolvimento do menor. Portanto, demonstrada a situação de emergência ou urgência, há ilegalidade na negativa de cobertura. Ademais, o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual foi expressamente contemplada na Resolução Normativa Nº 539-ANS, de 23 de junho de 2022, a qual estabelece a cobertura obrigatória de sessões para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. Outrossim, não vislumbro contrariedade ao julgado recente do STJ que, no Recurso Especial nº 1.889.704/SP, assentou ser o rol da ANS taxativo, eis que ressalvou a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Note-se que a jurisprudência posterior e anterior ao supracitado precedente, encampa a possibilidade de cobertura contratual. É ver:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÁGICA ESPÁSTICA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO PROTOCOLO PEDIASUIT
. ADEQUAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA À NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA. POSSIBILIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. CONSOANTE A REDAÇÃO DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 2. ANTE A MODIFICAÇÃO DO TRATAMENTO NO CURSO DA LIDE, AFIGURA-SE DESPROPOSITADO REMETER A BENEFICIÁRIA (NO CASO, PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÁGICA ESPÁSTICA SEM PERSPECTIVA DE CURA EM PRAZO DETERMINADO) A DIVERSAS LIDES PELA RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA EM CUMPRIR SEU PAPEL DE FORMA ESCORREITA, SENDO QUE O MOTIVO DE DESCUMPRIMENTO E AS RAZÕES DE SEU AFASTAMENTO (ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO TRATAMENTO NO ROL DA ANS) NÃO DIFEREM, O QUE POSSIBILITA A ADEQUAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA À NOVA PRESCRIÇÃO MÉDICA. 3. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 4. ASSIM, AO MENOS EM ANÁLISE SUMÁRIA, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA (DAS TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO PROTOCOLO PEDIASUIT), SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE, O QUE IMPLICA O RECONHECIMENTO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. 5. CUMPRE CONSIGNAR QUE O PERIGO DE DANO ADVÉM DO RISCO DE EVOLUÇÃO DO QUADRO CAUSADO PELA ENFERMIDADE QUE, CONSOANTE INCONTROVERSO, ACOMETE A PARTE AUTORA. 6. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50666800320228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 31-08-2022)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE.
PARALISIA CEREBRAL
QUADRIPLÉGICA PIRAMIDAL (ESPASTIC) - CID-10G 80.0. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROFISSIONAIS EXISTENTES NA REDE CREDENCIADA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que deferiu o pedido liminar para determinar que a requerida forneça
o tratamento ao autor com Fisioterapia e Terapia Ocupacional pelo Conceito Neuroevolutivo Bobath associado aos Recursos do Pediasuit
. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence aos médicos que assistem o paciente. Quanto ao protocolo PediaSuit, os equipamentos comprovadamente utilizados pelo método são, na verdade, partes integrantes e indissociáveis das terapias prescritas ao segurado, mostrando-se descabida a negativa de cobertura de tais equipamentos, quando há indicação específica da utilização dos mesmos para realização da terapia indicada.Entretanto, quanto aos equipamentos: Cadeira de Rodas Adaptada ou Carrinho de Transporte Adaptado; Cadeira de Banho Rifton Wave; Cadeira de Posicionamento Adaptada New Adapt/Adapt Plus; fraldas XXG e pomada Bepantol, não havendo comprovação de que estejam diretamente relacionados com a realização das terapias indicadas, não há ilegalidade na negativa de cobertura pela requerida, ora agravante, porquanto, a Lei 9.656/98, em seu art. 10, § 4º, estabelece que, a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. O inciso VII do mesmo artigo, prevê expressa exclusão de cobertura para prótese não ligada a ato cirúrgicoA cobertura deve ser prestada, preferencialmente, dentro da rede credenciada. Em caso de inexistência de prestador dentro da rede credenciada cabe ao plano indicar prestador fora da rede credenciada, nos termos do disposto no art. 4º da RN 259 da ANS.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50559483120208217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-05-2021)

(...)”

No mesmo sentido o Eg. TJE/PA, com destaque para julgado que entende que o novel precedente do STJ não tem caráter vinculante:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA PELO MÉTODO PEDIASUIT PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE EVIDENCIADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. 1. A orientação do STJ é no sentido de que: ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito. (TJE/PA. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804720-15.2020.8.14.0000. Acórdão n.º 5058032, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04- 19, Publicado em 2021-05-04) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA (PEDIASUIT). GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Precedentes do STJ. 2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJE/PA. Acórdão n.º 9440157, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-17) EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADA COM MIELOMENIGOCELE E MALFORMAÇÃO CONGÊNITA DO SISTEMA NERVOSO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO TREINI – NEGATIVA DE COBERTURA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE – ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO – DEVER DE COBERTURA –
DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO
– DECISUM QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura do tratamento de reabilitação neurológica pelo “Método Treini” em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa. 2 – Hipótese em que a infante, autora/agravada é beneficiária de plano de saúde operado pela ora agravante, bem assim que lhe foi prescrito terapia pelo “Método Treini” para tratamento da enfermidade que a acomete, qual seja, mielomenigocele, malformação de chiari e malformação congênita do sistema nervoso. 3 - Oportuno ressaltar, que a agravante usa de meios ineficazes para deixar de cumprir sua obrigação nos termos da Lei e não consegue demonstrar que o contrato não poderia cobrir o fornecimento das medicações, ainda que citando Resoluções da ANS e a Lei dos Planos de Saúde.
4 - Convém ressaltar ainda, que o recente julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de embargos de divergência (EResp 1.889.704/EResp 1.886.929), ocorrido no último dia 08/06/2022, por meio do qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que, havendo indicação médica, não pode prevalecer negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente, ainda que não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde.
5 - Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o decisum que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 6-Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Acórdão n.º 11055660, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09- 06, Publicado em 2022-09-14)

Desse modo, tenho que havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

Assim, as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente, visto ser ele quem possui melhores condições de determinar o efeito clínico e a eficácia de cada técnica, no caso concreto.

Acerca do rol da ANS, reitero que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativo, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa ao restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

Tal entendimento, frisa-se, encontra-se sedimentado nesta Egrégia Corte de Justiça, conforme precedentes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – TRATAMENTO INTENSIVO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO TREINI RECOMENDAÇÃO MÉDICA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Parecer ministerial, data vênia, equivocado. Em que pese o procedimento postulado - tratamento intensivo multidisciplinar pelo Método TREINI - não estar expressamente previsto na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, esse argumento não pode ser usado pela recorrente como suporte à negativa. (precedentes).
2 - É assente o entendimento jurisprudencial de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, não é taxativo, e sim referencial, e prevê somente a cobertura mínima obrigatória dos planos privados de assistência à saúde.
3 - No caso dos autos, há necessidade de sustar as práticas abusivas, que causam não apenas prejuízos econômicos aos consumidores contratantes dos serviços de Plano de Saúde, mas também privações injustas e sofrimento agudo. 4 - Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento DESPROVIDO.

(TJ/PA – 7985764, 7985764, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 24-01-2022, Publicado em 31-01-2022). (Grifei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS–
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA – 4960768, 4960768, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 12-04-2021, Publicado em 22-04-2021). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO THERASUIT. LAUDOS ATESTANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA INFANTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TESE RECURSAL DE PROCEDIMENTO NÃO ELENCADO NO ROL DA ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. “

(TJ/PA – 4704981, 4704981, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-03-2021, publicado em 15-03-2021). (Grifei).

Por fim, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 04 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 30/04/2024